Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735789-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Rivaldo José de Araújo contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu realização de diligência no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (autos no 0002925-48.2010.8.07.0001, ID no 104825191). 2. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o AR, que retornou sem cumprimento por endereço insuficiente (ID no 30901624), no prazo de 5 dias. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO